Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722855-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA 84 DO STJ. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, conforme o Enunciado da Súmula no 84 do STJ. 2. A boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser cabalmente demonstrada pelo interessado, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Nos embargos de terceiro, o causador da constrição indevida responde, em regra, pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ. Todavia, as verbas sucumbenciais serão custeadas pela parte embargada, na hipótese em que, depois de tomar conhecimento da transmissão do domínio do imóvel penhorado para terceiro, antes da propositura da execução, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a constrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 5. Apelações interpostas pelo Embargante e pela Embargada conhecidas. Provida a do embargante e não provida a da embargada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 28, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, defendendo que a parte recorrida não pode ser considerada legítima para opor os Embargos de Terceiro, tendo em vista que não é proprietária do imóvel em discussão. Destaca que, além de não ter realizado o devido registro na matrícula do imóvel, também deixou de efetivar a transferência da titularidade; c) enunciado 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, expondo a indevida condenação da insurgente nos ônus sucumbenciais, pugnando pela correta aplicação do princípio da causalidade. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto "não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao recurso especial fundado no suscitado vilipêndio aos artigos 28, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar seguimento ao apelo lastreado no exposto malferimento ao enunciado 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, mostra-se “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 30/11/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005